Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727622-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTOPHER FALCAO AGRAVADO: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, ROBERTO NASSIM BITTAR, ANA CLAUDIA ANDRADE MOREIRA BITTAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTOPHER FALCÃO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726328-87.2019.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel bem de família. A decisão de ID 28816963 deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O agravante noticiou a realização de acordo, razão pela qual o feito foi suspenso até o cumprimento da obrigação (ID 29747328). O agravante apresentou petição de ID 29835344 informando a quitação integral do valor acordado. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que as partes fizeram acordo e que o agravante reconheceu a quitação integral, entendo que houve perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2021 19:51:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador